Tribunal: TJMT
Processo: 1013890-08.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013890-08.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[FLAVIANE ENEDINA DE SOUZA - CPF: 019.740.721-85 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCICIO REGULAR DO DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE, PARA EXCLUIR A LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência dos pedidos iniciais, procedência do pedido contraposto e condenação nas penas da litigância de má-fé.

2. Havendo indicação da unidade consumidora pela concessionária com a apresentação de ficha de dados cadastrais, histórico de consumo, contas do cliente e termo de confissão de dívidas assinado, não é razoável que, ante a natureza do serviço, o reclamante limite-se a apenas informar que não conhece a unidade consumidora indicada pela concessionária.

3. A inversão do ônus probatório conferido pelo Código de Defesa do Consumidor não exime a prova do direito que se funda a pretensão da parte autora, sob pena de subverter o instituto.

4.

Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente prova de quitação das faturas questionadas, a inclusão do nome do consumidor inadimplente, em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.

5. Litigância de má-fé não caracterizada.

6. Sentença mantida.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial e acolheu o
pedido contraposto
, condenando a recorrente ao pagamento de 10% (dez por cento) de
multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios
, fixados em 10% (dez por cento) sob o valor da causa, ao fundamento de que a Reclamada comprovou a relação jurídica entre as partes, justificando, assim, a inserção do nome da Recorrente perante aos órgãos de proteção ao crédito.
Quanto à litigância de má fé,
porque a reclamante alterou a verdade dos fatos, na evidente tentativa de obter vantagem indevida, nos moldes do art. 80, II do CPC.

A recorrente sustenta, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial, ante a necessidade de produção de prova pericial. No mérito, requer a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial, ao argumento de que a reclamada não comprova a relação jurídica entre as partes. Ao final, requer a exclusão da condenação ao pagamento da multa de litigância de má-fé e ao pedido contraposto.

Contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022